Tribunal: TJES
Processo: 5011445-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011445-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO LUIZ PRATISSOLI FILHO
RECORRIDO: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011445-49.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SERGIO LUIZ PRATISSOLI FILHO

RECORRIDO: VIACAO JOANA D'ARC S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA E ÔNIBUS COLETIVO. CONVERSÃO À ESQUERDA EM VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE INTERROMPE O FLUXO PRINCIPAL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS RELATIVOS A SESSÕES DE FISIOTERAPIA COMPROVADOS POR NOTA FISCAL. REPARAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. DOCUMENTAÇÃO QUE REVELA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO ALEGADO COMO AFASTAMENTO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna exclusivamente pela reforma da sentença quanto ao pedido de lucros cessantes. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais (dano emergente e lucros cessantes) decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e ônibus circular de propriedade da ré. Narra o autor que trafegava em sua mão de direção quando o coletivo, vindo em sentido contrário, realizou conversão para acessar a Rua Eupídio F. da Silva sem a devida sinalização e sem aguardar a conclusão do fluxo oposto, invadindo a pista preferencial, ocasionando avarias de grande monta na motocicleta e lesões físicas que demandaram tratamento fisioterápico. Pleiteou: indenização por danos materiais referentes às sessões de fisioterapia realizadas; reparação de avarias em aparelho celular; ressarcimento de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de direito à indenização por lucros cessantes, à luz da prova produzida, notadamente diante da alegação de afastamento laboral do autor em contraponto à documentação que indica a manutenção de atendimentos no mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, verifica-se que a responsabilidade da Ré pelo acidente foi corretamente reconhecida na sentença, à vista das imagens e demais elementos que demonstram que o ônibus realizou manobra de conversão atravessando a via preferencial sem observar o fluxo contrário, violando o dever especial de cautela previsto nos arts. 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, o que caracteriza culpa exclusiva pelo evento danoso.

(6) Com efeito, fixado o nexo causal entre a conduta culposa da ré e os danos experimentados pelo autor, a sentença examinou de forma individualizada os pedidos de reparação, acolhendo o ressarcimento das sessões de fisioterapia, devidamente comprovadas por nota fiscal, e rejeitando os demais pedidos de danos materiais por falta de prova eficaz do efetivo desembolso ou da realização dos serviços relativos ao aparelho celular.

(7) Todavia, no tocante aos lucros cessantes, a sentença consignou corretamente que o documento de Id 52218171 demonstra que o autor, apesar dos atestados médicos que indicariam afastamento entre 06/09/2024 e 20/09/2024, continuou atendendo pacientes durante o período, o que enfraquece a alegação de inviabilidade do exercício da atividade laboral e afasta a caracterização de perda de ganhos certos e mensuráveis.

(8). Nesse sentido, as planilhas apresentadas, aliadas aos registros de atendimento, indicam que houve continuidade na prestação de serviços no período, o que impede reconhecer que o autor tenha ficado totalmente impedido de exercer sua atividade, afastando a prova de prejuízo efetivo e concreto apto a ensejar a indenização por lucros cessantes, que não pode se basear em meras expectativas ou lucros hipotéticos.

(9) Ademais, as conversas por aplicativos e demais elementos invocados para demonstrar a perda de contrato domiciliar não foram corroborados por prova idônea, como ata notarial, documento contratual ou outro meio que comprove a efetiva celebração do negócio e sua frustração em decorrência direta do acidente, permanecendo no plano da simples possibilidade de ganho, insuficiente para configurar lucros cessantes.

(10) Por conseguinte, o entendimento jurisprudencial é pacífico, no sentido de que, em matéria de lucros cessantes, exige-se demonstração objetiva de que se não fosse o evento danoso, o resultado econômico se verificaria com alto grau de probabilidade, não bastando alegações genéricas ou documentos que revelem apenas expectativa de contratação
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 52099127120228130024, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025).

(11) Nesse contexto, não se vislumbra qualquer elemento novo, em sede recursal, capaz de infirmar a conclusão lançada pelo juízo de origem, que apreciou de maneira adequada o conjunto probatório, observando os arts. 402 e 944 do Código Civil ao reconhecer apenas os danos materiais efetivamente comprovados, rejeitando os lucros cessantes por ausência de prova concreta do prejuízo, de modo que não merece reparos a sentença vergastada no particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. Em acidente de trânsito decorrente de conversão em via preferencial, incumbe ao condutor que interrompe o fluxo principal observar rigorosamente o dever de cautela previsto no Código de Trânsito, caracterizando-se sua culpa exclusiva quando invade a pista contrária sem aguardar a passagem de veículo que ali trafega regularmente. 2. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta de efetiva perda de ganhos, não sendo devida quando os documentos demonstram a continuidade da atividade laboral no período alegado como afastamento e quando os supostos contratos frustrados permanecem no plano de mera expectativa, sem comprovação robusta de sua efetiva celebração e execução.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)